Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-91.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000735-91.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROZENI ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 616.545.662-68 (RECORRENTE), VICTOR HUGO MAMEDE ANGELI - CPF: 021.441.332-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ROZENI ALVES DE OLIVEIRA
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$ 71,54 (setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) a título de danos materiais, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

2.

A controvérsia recursal reside na pretensão de obter indenização por dano moral decorrente de atraso em voo.

3.

No caso concreto, restou incontroverso que o voo da Recorrente sofreu um atraso de 3 horas e 5 minutos, com reacomodação e chegada ao destino final no mesmo dia.

4.

Ocorre que, conforme a consolidada jurisprudência desta Turma Recursal, atrasos de voo inferiores a quatro horas não configuram, por si só, dano moral in re ipsa (presumido), sendo enquadrados como mero aborrecimento, insuficiente para justificar a indenização (Julgados desta Turma: N.U 1023569-56.2025.8.11.0001; N.U 1081603-58.2024.8.11.0001).

5.

Não havendo nos autos comprovação de prejuízo excepcional que tenha extrapolado a esfera do dissabor cotidiano, a rejeição do pedido de danos morais pela sentença deve ser mantida.

6.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

8.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

9.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025